Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738603-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA, VANDERLEI DA SILVA, CARMEN DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA, VANDERLEI DA SILVA e CARMEN DA SILVA ARAUJO, rejeitou os embargos de declaração e manteve decisão anterior, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Preparo regular (id 31195073 e 31195075). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 06 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator